Tribunal: TJDFT
Processo: 0001234-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DA CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTES. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.
1. O apenado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência já concedida pela sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do apelo.
2. O delito de embriaguez no volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico. Basta para sua consumação a condução de veículo automotor, com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei.
3. No crime de resistência, se existe violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
4. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual, a direito próprio ou alheio, e a inexigibilidade de comportamento diverso.
5. Exaspera-se a pena-base em razão dos maus antecedentes do réu.
6. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o reconhecimento dos fatos pelo réu não abrange a conduta nuclear do tipo penal, ainda que parcialmente.
7. Inaplicável a atenuante inomidada disposta no art. 66 do CP, por ausência de circunstância relevante anterior à prática do crime.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.